Tribunal: STF
Processo: HC 64208
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA RECOMENDADA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO PRATICADO EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM COMARCAS DIVERSAS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DO DOMICÍLIO DO AGENTE E DA VÍTIMA. NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, O JUIZ TEM APENAS A FACULDADE DE SOLTAR O RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. ARTIGO 408, PARÁGRAFO 2. DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. ORDEM DENEGADA.